Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740242-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PARATECA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de PARATECA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da ciência pela Fazenda Pública da pesquisa negativa de ativos financeiros no SISBAJUD. Em suas razões (ID 76411483), sustenta que: 1) o resultado da pesquisa de ativos financeiros foi negativa; 2) o juízo deferiu a indisponibilidade de bens da executada; 3) ao deferir a indisponibilidade, o juízo fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da realização do SISBAJUD; 4) a decisão afronta o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não permite concretizar a ciência da inexistência de bens penhoráveis a mera inexistência de valores em conta bancária; 5) apenas com o insucesso em buscas mais amplas do patrimônio do executado é possível estabelecer o marco inicial do prazo prescricional. Requer o provimento do recurso para alterar o marco inicial do prazo prescricional. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator